Tribunal: TJSP
Processo: 2258402-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória e obrigacional, c./c. pedido indenizatório e reparação por perdas e danos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que concedeu a impossibilidade de transferência do veículo, mas negou o pedido de restrição de circulação do bem. Recurso do Agravante que merece prosperar. Possibilidade de bloqueio da circulação veículo, fundado no disposto no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória e obrigacional, c./c. pedido indenizatório e reparação por perdas e danos. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que concedeu a impossibilidade de transferência do veículo, mas negou o pedido de restrição de circulação do bem. Recurso do Agravante que merece prosperar. Possibilidade de bloqueio da circulação veículo, fundado no disposto no art. 139, IV, do CPC. Precedentes dessa Colenda Câmara. Vedação à circulação que se presta a evitar multas e eventual perda ou deterioração do bem por acidente ou furto. RECURSO PROVIDO.